Tribunal: TCU
Processo: 034.766/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7439/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.3 do Acórdão 5045/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 73), prolatado na Sessão de 28/4/2020 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.3. (...) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 01/03/2007 9.649,20 (D) 01/03/2007 1.394,80 (D) 06/04/2007 1.394,80 (D) 06/04/2007 9.649,20 (D) 05/05/2007 1.394,80 (D) 05/05/2007 9.649,20 (D) 31/05/2007 1.394,80 (D) 31/05/2007 9.649,20 (D) 29/06/2007 1.394,80 (D) 29/06/2007 9.649,20 (D) 31/07/2007 8.109,20 (D) 31/07/2007 9.649,20 (D) 31/08/2007 9.429,20 (D) 02/10/2007 9.429,20 (D) 31/10/2007 9.429,20 (D) 05/12/2007 1.394,80 (D) 31/12/2007 R$ 197,93 (C) Leia-se : "9.3. (...) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 01/01/2007 284,04 (D) 01/03/2007 9.649,20 (D) 01/03/2007 1.394,80 (D) 06/04/2007 1.394,80 (D) 06/04/2007 9.649,20 (D) 05/05/2007 1.394,80 (D) 05/05/2007 9.649,20 (D) 31/05/2007 1.394,80 (D) 31/05/2007 9.649,20 (D) 29/06/2007 1.394,80 (D) 29/06/2007 9.649,20 (D) 31/07/2007 1.394,80 (D) 31/07/2007 9.649,20 (D) 31/08/2007 8.109,20 (D) 02/10/2007 9.429,20 (D) 31/10/2007 9.429,20 (D) 05/12/2007 9.429,20 (D) 31/12/2007 146,86 (C) 31/12/2007 197,93 (C) 1. Processo TC- Processo 034.766/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Paiva dos Santos Junior (XXX.160.424-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: André Augusto de Castro (OAB/RN 3.898). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.